Tribunal: TJSP
Processo: 2271780-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Questão da imissão na posse pelo arrematante examinada e devidamente fundamentada, com entendimento de cabimento, após observância do prazo de 90 dias para desocupação voluntária do locatário. Intenção infringente. Embargos rejeitados.
Houve exame da questão, consignado que cabe ao locatário do imóvel arrematado

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Questão da imissão na posse pelo arrematante examinada e devidamente fundamentada, com entendimento de cabimento, após observância do prazo de 90 dias para desocupação voluntária do locatário. Intenção infringente. Embargos rejeitados.
Houve exame da questão, consignado que cabe ao locatário do imóvel arrematado desocupar voluntariamente o imóvel em 90 dias, sendo referida a regra do art. 8o da Lei 8245/91, não havendo impedimento à imissão, após observação do prazo legal.